Tribunal: TJES
Processo: 5009162-95.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009162-95.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5009162-95.2025.8.08.0021

RECORRENTE: CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). VALIDADE EM CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Cleber Paula de Oliveira Filho em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990. A denúncia narra que o recorrente, em comunhão de desígnios com dois adolescentes, atraiu a vítima para uma emboscada em razão de dívidas de drogas e furtos na comunidade, executando-a com disparos de arma de fogo. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade por excesso de linguagem e por irregularidade no reconhecimento fotográfico; no mérito, requer a impronúncia por ausência de indícios judicializados de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia utilizou linguagem peremptória capaz de influenciar o Conselho de Sentença; (ii) estabelecer se a inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal gera nulidade quando a vítima já conhecia o acusado; (iii) determinar se elementos colhidos na fase inquisitorial, somados a testemunhos indiretos em contexto de temor generalizado, são suficientes para a pronúncia; (iv) avaliar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação técnica sobre a presença de
animus necandi
e a viabilidade da acusação não caracteriza excesso de linguagem, mas cumprimento do dever de motivar a remessa do caso ao Tribunal do Júri.

A desnecessidade do procedimento formal do art. 226 do Código de Processo Penal verifica-se quando o ato configura mera confirmação de identidade de pessoa já conhecida pelas testemunhas, conforme tese 6 do Tema Repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de prova da materialidade e indícios de autoria, calcados em depoimento de testemunha que presenciou atos preparatórios e na confissão extrajudicial, autoriza a pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

O depoimento indireto (
hearsay testimony
) admite valoração excepcional em casos de criminalidade violenta onde impera a "lei do silêncio", operando-se o
distinguishing
jurisprudencial quando o temor de represálias impede a coleta de prova oral direta.

A retração de depoimentos de informantes em juízo, acompanhada de versões conflitantes, exige análise profunda de mérito cuja competência é exclusiva do Conselho de Sentença.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas ocorre quando manifestamente improcedentes, o que não se aplica ao caso, pois há indícios de motivação por dívidas de tráfico e execução mediante emboscada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há excesso de linguagem quando o magistrado fundamenta a viabilidade da acusação de forma comedida e sem juízo de certeza definitivo.

O reconhecimento de pessoa previamente conhecida prescinde das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Elementos inquisitoriais corroborados por provas judiciais, ainda que indiretas, são suficientes para a decisão de pronúncia em contextos de coação de grupos criminosos.

A competência para a análise detalhada de provas conflitantes e qualificadoras reside no Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 155, art. 226, art. 413, art. 414 e art. 415; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP); STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.218.252/MT, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5009162-95.2025.8.08.0021

DATA DA SESSÃO:- 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO
em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 15734621, pp. 198/205), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 15734621, pp. 213/219), a defesa sustenta a nulidade da decisão prolatada, em razão de suposto excesso de linguagem. No mérito, requer que o acusado seja impronunciado em razão de ausência de indícios mínimos de autoria.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (ID 15734621, pp. 261/265), requer o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no ID 16380615, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 11 de novembro de 2025.

*

O SR
.
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra, então, ao doutor Lucas Francisco Neto, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Excelência, muito obrigado.

Inicialmente, gostaria de saudar a Vossa Excelência, os nobres Desembargadores que compõem este colegiado, os servidores dessa casa, o digno representante do Ministério Público doutor Cleber, que aqui vejo, e também os meus colegas advogados, que hoje saúdo na pessoa o doutor Douglas, que acho que se ausentou já, mas que é um colega que eu admiro muito, vejo o trabalho dele, acompanho nas redes sociais, embora nós não sejamos próximos, eu o vejo com bastante frequência.

Antes de começar propriamente a sustentar esse Recurso em Sentido Estrito, gostaria de elogiar a reforma aqui do Tribunal, ficou muito bonita essa sala. Registro aqui as televisões, os móveis, uma tribuna mais confortável, eu tinha um pouco de medo de debruçar e quebrar aquele acrílico aqui, porque, às vezes, embora na fala não pareça, internamente a gente está um pouco nervoso: Às vezes é um caso muito dramático para o escritório, ou às vezes a família do constituinte está aqui atrás avaliando o nosso trabalho para ver se a gente vai falar certo o que tem que falar. Às vezes, até para ver se a gente vai falar o que eles gostariam que a gente falasse, e eu dificilmente falo o que querem que eu fale. Às vezes falo o que tem que ser falado, ou que a minha análise técnica me induz a falar.

Às vezes a família deseja que eu venha aqui falar que o fulano de tal é um cordeiro, e eu venho aqui e ataco uma questão processual que a família não é capaz de compreender.

Na semana passada, eu sustentei que era necessário analisar melhor um aditamento ao recurso em sentido estrito que eu havia apresentado.

E, nesse caso, eu venho pedir a mesma coisa. Eu fui constituído quando um colega já havia apresentado umas razões de recurso. Dessa vez, não posso fazer todas aquelas ponderações que eu fiz na semana passada, de que havia uma deficiência da defesa, aquele erro grave que eu mencionei, que o título da petição era alegações finais, ao invés de razões de recurso. Não, dessa vez não aconteceu dessa maneira.

Mas, ao analisar o processo, eu entendi que algumas coisas haviam passado, que havia um excesso de linguagem, que a pronúncia estava fundamentada exclusivamente em provas, friso isso, exclusivamente em provas de ouvir dizer, ou de provas que tenham sido produzidas na fase administrativa.

Eu fiz um checklist da prova. O policial que participa das investigações, por mais que a nossa jurisprudência tenha caminhado no sentido de que ele pode ser uma testemunha, e até mesmo de que, por ser um agente público, o seu testemunho goza de certa credibilidade, quando ele depõe como policial que participou das investigações, ele é uma testemunha indireta. Ele não participou dos fatos, ele é uma testemunha indireta.

E a mim me parece óbvio, que o policial que investigou um crime, não vai chegar lá na frente do Magistrado, dos Desembargadores que há pouco ainda estavam no Primeiro Grau, eu estou advogando há 15 anos, eu nunca vi isso acontecer, um policial chegar lá e falar: Não, Juiz, na verdade não foi bem isso, a gente chegou a essas conclusões aí, mas não era isso não, o rapaz não fez não, não participou.

Ele sustenta o relatório por ele lançado, sustenta as diligências por ele efetivadas.

Então, para sustentar uma pronúncia, é necessário que outras provas, além do depoimento do policial que participou das diligências, sejam apreciadas pelo Magistrado. Não que essa prova será desconsiderada, mas ela precisa ser conjugada com outras.

Eu fiz um pequeno checklist. Primeiro ponto que a denúncia se baseia em depoimento de ouvir dizer. O magistrado cita testemunhas que não presenciaram o crime. E essas testemunhas, elas relataram comentários de terceiros.

Dizem que quem cometeu o crime foi o fulano, o Cleber, aqui é o recorrente. Dizem que o Cleber está envolvido.

Segundo, existem menores envolvidos na prática delitiva. Esses menores confessaram na fase administrativa a prática do crime, e imputaram ao Réu a coautoria na fase administrativa.

Quando sobreveio à fase judicial, eles mudaram as versões, e assumiram a autoria do crime e eximiram o recorrente de culpa.

O depoimento prestado por esses menores na fase policial, não pode se sobrepor ao depoimento prestado na fase judicial, a pronúncia não pode ser fundamentada nos depoimentos prestados na fase judicial. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça tem dado ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

E faço questão de frisar que, de um tempo para cá, eu tenho feito Embargos de Declaração, quando a sentença de pronúncia cita um depoimento e não diz aonde estava aquele depoimento.

Porque quando vem aqui ao Segundo Grau, induz o Desembargador a pensar que aquele depoimento é o depoimento judicial. Mas muitas vezes, ouvido a testemunha falando de tal, disse isso. E aí a gente vai olhar o texto, que está copiado ali, é o texto do depoimento policial.

Tenho uma suspeita, aqui é extra autos. O depoimento agora é um depoimento filmado, é difícil degravar aquilo. Normalmente, pelo menos na maioria dos meus casos, os depoimentos nas audiências de instrução são repetição dos depoimentos já prestados na esfera policial. Eu acredito que alguém está copiando e colando o texto, e não está tendo o cuidado de verificar se aquele texto repete de maneira fidedigna o que foi falado na audiência judicial, porque às vezes é um detalhe, é uma pessoa que disse na delegacia que foi o José que cometeu o crime, e na esfera judicial diz que soube que foi o José que cometeu o crime. E esse detalhe faz toda a diferença, porque se ela soube mas não viu, ela é uma testemunha indireta, e testemunha indireta, não pode embasar uma decisão de pronúncia.

O quarto ponto é que houve um reconhecimento fotográfico irregular, foi apresentada uma fotografia. - Esse aqui? - É, esse aqui. É irregular.

E por último, é que a confissão extrajudicial não pode ser fundamento para a pronúncia, para a condenação, para nada se for retratada em juízo, sobretudo quando em juízo o Réu alega, que na esfera administrativa foi coagido para confessar o delito, o que é o caso dos autos.

Colaciono diversos precedentes e, requerendo, então, a reforma da decisão de pronúncia para que esse recorrente seja impronunciado, concluo aqui a minha sustentação oral, agradecendo a Vossas Excelências pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Lucas pelo brilhantismo da sustentação.

Concedo a palavra ao eminente Relator Desembargador Helimar Pinto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Também cumprimento o nobre advogado doutor Lucas pela brilhante sustentação oral, e diante de algumas questões trazidas por sua Excelência, respeitosamente peço o retorno dos autos para um melhor exame.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Desembargador, eu peço penhoradamente que o aditamento seja considerado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

s
wa*

DATA DA SESSÃO:- 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 15734621, pp. 198/205), por meio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, e
art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (ECA)
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais originárias (ID 15734621, pp. 213/219), apresentadas pela Defensoria Pública, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, pugna pela impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

Posteriormente, sobreveio aos autos petição de aditamento às razões recursais por advogado constituído (ID 15734621, pp. 251/259), cujo processamento foi indeferido na origem por preclusão consumativa.

Em contrarrazões (ID 15734621, pp. 261/265), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID 16380615, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria e a inexistência de nulidades.

Em sessão de julgamento realizada perante esta Egrégia Câmara, a defesa técnica realizou sustentação oral (Notas Orais, ID 18111316), reiterando as teses do aditamento e arguindo matérias de ordem pública, a saber:
(i)
nulidade da pronúncia por fundamentação baseada exclusivamente em testemunho indireto ( hearsay testimony);
(ii)
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial;
(iii)
imprestabilidade da prova inquisitorial (confissão e delação de adolescentes) retratada em juízo.

Diante da relevância das questões arguidas na tribuna, pedi o retorno dos autos para melhor exame.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DAS TESES DA SUSTENTAÇÃO ORAL

Inicialmente, registro que, embora o juízo de origem tenha indeferido o processamento do aditamento às razões recursais por preclusão consumativa, conheço das teses defensivas arguidas na Tribuna, pelo advogado constituído, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa, bem como por tratarem, em parte, de matérias de ordem pública (nulidades).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das preliminares.

II – DAS PRELIMINARES

2.1. Da Nulidade por Excesso de Linguagem

A defesa sustenta que o Magistrado de primeiro grau teria incorrido em excesso de linguagem, emitindo juízo de certeza quanto à autoria e ao animus necandi, capaz de influenciar o Conselho de Senten- ça.Aponta, para tanto, os seguintes trechos da decisão:

“As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado Cleber Paula de Oliveira Filho efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima José Carlos Honorato Gonçalves, agindo com animus necandi.”

“A defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronun ciado.”

A análise dos trechos apontados, quando inserida no contexto de uma decisão de pronúncia, revela uma fundamentação técnica e não um juízo de valor definitivo sobre o mérito da causa.

Ao afirmar que “As provas colhidas durante a instrução criminal
apontam
que o acusado Cleber Paula de Oliveira Filho efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima José Carlos Honorato Gonçalves, agindo com animus necandi.”, o magistrado não declara a culpa do recorrente. Pelo contrário, justifica tecnicamente por que não está aplicando os institutos da impronúncia (art. 414 do CPP) ou da absolvição sumária (art. 415 do CPP), os quais exigiriam, para sua incidência, uma prova clara e incontroversa da ausência de autoria ou da presença de uma excludente de ilicitude.

Da mesma forma, a afirmação de que “a defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado” não configura uma inversão do ônus probatório. Trata-se de uma constatação de que a defesa, em sua tese, não apresentou elementos capazes de afastar, de plano, os indícios de autoria colhidos pela acusação, remetendo, acertadamente, a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença.

Ademais, a leitura integral da decisão demonstra que, nos demais pontos, o magistrado manteve uma linguagem sóbria e comedida, em conformidade com os limites impostos a esta fase processual.

Portanto, as expressões utilizadas referem-se à viabilidade da acusação (judicium accusationis), sem adentrar no mérito da condenação de forma peremptória. O magistrado descreveu a prova (indícios) sem afirmar categoricamente a culpa, mantendo a sobriedade necessária para não usurpar a competência dos jurados.

Assim, não se vislumbra o alegado excesso de linguagem ou a inversão do ônus da prova, mas sim o cumprimento do dever de fundamentar a remessa do caso ao seu juiz natural.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa técnica argui a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegando inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, pois teriam sido perguntados diretamente "Esse aqui? É, esse aqui".

Em que pese a evolução jurisprudencial sobre o tema, a nulidade não se sustenta no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, as testemunhas que indicaram o réu, notadamente Rafael Inácio Pereira (irmão da vítima) e Maria Helena Gonçalves Inácio (genitora),
já conheciam o acusado previamente
, identificando-o como vizinho e suposto líder do tráfico local ("Clebinho").

Nesse cenário, não se trata de reconhecimento de pessoa desconhecida com base na memória visual, mas de mera confirmação da identidade de pessoa já conhecida.

Sobre o tema, a própria Corte Cidadã, ao fixar as teses do Tema Repetitivo nº 1258, estabeleceu na tese 6 a desnecessidade do procedimento formal "quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual [...], mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente" (REsp n. 1.953.602/SP).

Ademais, a pronúncia não se lastreou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório que inclui depoimentos testemunhais sobre a dinâmica dos fatos e a confissão extrajudicial, o que supre eventual irregularidade do ato investigativo.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – DO MÉRITO

Quanto às teses de mérito, a defesa pleiteia a impronúncia (ou despronúncia), sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria judicializados. Argumenta que a acusação baseia-se exclusivamente em "testemunho indireto" (hearsay testimony), reconhecimento irregular e confissão extrajudicial retratada, violando o art. 155 do CPP.

A despeito do esforço defensivo, a tese não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a Decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Em casos tais, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303- 07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Em suma, o juízo instrutor não deve se alongar em questões que vão além da autoria e da materialidade delitiva, visto que a análise aprofundada essas questões deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão responsável por analisar e avaliar os pormenores do caso.

Feitas estas considerações, prossigo com a análise dos fundamentos defensivos e da decisão atacada.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 80), Diagrama de fl. 81 e Boletim de Ocorrência nº 46802327.

Por sua vez, com relação aos
indícios de autoria
, observo que foram produzidas provas que identificam indícios de autoria do crime contra a vida imputado ao recorrente.

Rememoro que, segundo a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2022, na Rua Olavo Bilac, Bairro Coroado, em Guarapari/ES, o recorrente, agindo com animus necandi e em comunhão de desígnios com os adolescentes Luan Edilson de Souza Oliveira Santos ("Bicuri") e Kauã Guilherme Brandão de Oliveira ("Calango"), teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
José Carlos Honorato Gonçalves
("Zé do Galo"), causando-lhe a morte. Segundo a peça acusatória, a vítima teria sido atraída para uma emboscada em local isolado sob o pretexto de uso ou comércio de entorpecentes, sendo executada em razão de dívidas de drogas e furtos que praticava na comunidade, condutas que desagradavam a liderança do tráfico local, exercida pelo acusado.

A tese defensiva de que a prova se resume a "hearsay" (ouvi dizer) é fragilizada pelo depoimento de
Rafael Inácio Pereira
, irmão da vítima.

Na fase policial, Rafael relatou ter
presenciado
o réu "Clebinho" e o adolescente "Bicuri" indo até sua residência procurar a vítima momentos antes do crime e “Que Clebinho e Bicuri foram até sua residência chamá-la, mas, não sendo atendidos, cerca de meia hora depois ouviu disparos de arma de fogo" (ID 16380615).

Destaque-se que tal elemento probatório constitui
indício direto e circunstancial de autoria, na medida em que
Rafael não é testemunha apenas "ouviu dizer", considerando que presenciou o
ato preparatório, qual seja,
a procura pela vítima pelo réu, o que corrobora a tese acusatória de que a vítima foi atraída para uma emboscada.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a valoração de testemunhos indiretos em crimes envolvendo organizações criminosas ou tráfico de drogas, onde impera a "lei do silêncio" e o temor de represálias (AgRg no RHC nº 214.445/ES).

No caso, os depoimentos judiciais das testemunhas Maria Helena Gonçalves Inácio e Janaína Cardoso Maria, que confirmam a notoriedade do fato na comunidade e a liderança do réu no tráfico, somam-se à prova indiciária direta trazida por Rafael.

O recorrente, em seu interrogatório judicial, negou a autoria, afirmando que conhecia a vítima e que eram amigos, desconhecendo o motivo da acusação. Contudo, confirmou ter prestado depoimento na delegacia, mas aduziu que a versão dada à época não foi verdadeira.
É fundamental destacar que, na esfera policial, o acusado afirmou ser o responsável pelo tráfico de drogas do Bairro Coroado, narrando que matou José Carlos porque este estava roubando no bairro. Confirmou que, no momento do homicídio, estava acompanhado de “Bicuri” (Luan Edilson) e “Calanguinho” (Kauã Guilherme).

O corréu
Kauã Guilherme Brandão de Oliveira
, que na esfera policial negou envolvimento e apontou “Clebinho” e Luan como autores, em juízo, mudou a versão, assumindo a autoria com a justificativa de receio de ser agredido pelos policiais. O mesmo ocorre com o corréu
Luan Edilson Souza Oliveira Santos
, que em sede policial negou qualquer envolvimento com o homicídio, mas, em juízo, confessou a autoria do crime, com a mesma justificativa de sofrer represálias em sede policial.

Observa-se que ambos os jovens (Kauã e Luan) apresentaram conduta processual semelhante: ambos negaram a autoria do crime na esfera policial e afirmaram ser o recorrente o autor do delito, mas, em juízo, assumiram a responsabilidade pelo homicídio, justificando a mudança por receio de sofrerem violência física dos policiais.

O contexto probatório revela a possibilidade de que os informantes
Kauã Guilherme
e
Luan Edilson
, ambos envolvidos no tráfico de drogas na região, tenham sido
instruídos a alterar seus depoimentos em juízo
, assumindo a autoria do crime com o intuito de eximir a responsabilidade do acusado Cleber Paula de Oliveira Filho, sugerindo a existência de uma hierarquia ou influência superior no contexto da traficância.

Essa possibilidade se torna mais clara quando o informante Kauã Guilherme é questionado em audiência pelo juiz acerca desse suposto receio de sofrer represálias pelos agentes policias pois, como é demonstrado no auto de qualificação do adolescente (ID 15734621, pp. 117/121), ele estava não só acompanhado pelo seu genitor GUTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA como também estava sendo acompanhado pelo advogado Marcelo Lúcio Rodrigues OAB Nº 19540/ES, e mesmo assim sentiu necessidade de supostamente contar uma versão fantasiosa dos fatos.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do distinguishing já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de criminalidade violenta e organizada.

A Corte Superior entende que, excepcionalmente, a ausência de testemunhas oculares em juízo ou a existência de depoimentos indiretos (testemunho de "ouvir dizer" qualificado pela investigação) não invalida a decisão de pronúncia quando há um temor generalizado na comunidade imposto por grupos criminosos, justificando a impossibilidade de coleta de prova oral direta perante o juiz.

Reforçando esse entendimento, colaciono recente julgado do STJ que valida a manutenção da decisão quando a comunidade é subjugada pelo medo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚN CIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONS TITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA CO MUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.

(...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que
apesar de nenhuma testemu nha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso,
entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denun ciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunida de, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".

4. Ademais, consta dos autos, que
uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do deli to, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoi mento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiên cia do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, em tendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados,
tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atu ação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Da mesma forma, a alteração ou a retração de depoimentos, ou mesmo a ausência da testemunha em juízo, não possui o condão, por si só, de inviabilizar a pronúncia, quando o contexto probatório indica a ação de organizações criminosas e o temor de represálias, e há outras provas judicializadas aptas a corroborar aquela colhida na esfera policial.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

(...) 4. O acórdão impugnado demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria, com base em provas cautelares e elementos colhidos em juízo, que justificam a pronún cia do réu.

5.
A alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações crimi nosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias.

(...) 2. A pronúncia é justificada quando há indícios suficientes de autoria,
em especial

depoimento judicial indicando que as investigações apontaram para a possível participação do paciente no homicídio".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 155.Jurisprudência re levante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (HC n. 985.008/RS, relator Minis tro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Portanto, não houve violação ao art. 155, do CP, na medida em que a decisão de Pronúncia não se valeu exclusivamente de elementos colhidos na fase inquisitorial, mas corroborados por provas produzidas em juízo, ainda que indiretas,

Destarte, a validade da retratação e a credibilidade da nova versão apresentada pelos adolescentes (assumindo a culpa exclusiva) são matérias que exigem valoração aprofundada de mérito, competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Diante das provas produzidas, havendo versões conflitantes e não absurdas, a apresentada pela defesa, que nega o envolvimento do réu, e a da acusação, amparada nos apontados elementos probatórios testemunhais e periciais, não cabe ao juiz togado, em sede de pronúncia, optar por uma delas, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidas ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva e do animus necandi, que devem ser apreciadas, de forma definitiva, pelo Conselho de Sentença.

III - Qualificadoras

Sobre as qualificadoras, a Defesa Técnica afirma que a decisão de pronúncia incorreu em “erro in judicando” ao manter as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Acerca dessa problemática, é cediço que a exclusão das qualificadoras imputadas em decisão de pronúncia é medida extraordinária, apenas cabendo quando manifestamente improcedentes, visto que o julgamento destas é de competência do Conselho de Sentença.

Neste sentido, vide precedente da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ES PECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFI CADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCE DÊNCIA. CONTEXTO DE AGRESSÕES MÚTUAS E PROLONGADA LUTA CORPORAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provi mento a recurso especial, mantendo, assim, o acórdão do Tribunal de Justiça que confirmou a exclusão da qualificadora do motivo fútil da decisão de pro núncia da ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que, em sede de pronúncia, afastou a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), por considerá-la manifestamente improcedente, diante de um cenário fático de histórico de agressões recíprocas e de uma luta corporal prolongada e intensa entre a ré e a vítima, imediatamente anterior ao desfecho fatal.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ex clusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou inteiramente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.218.252/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ressalte-se que as qualificadoras foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença.

O
motivo torpe
encontra amparo nos depoimentos que indicam que o crime foi motivado por dívidas de drogas da vítima e desavenças relacionadas a furtos na região dominada pelo tráfico (depoimentos de Maria Helena e Wellington).

A seu turno, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV) é sustentada pela dinâmica narrada por Rafael, indicando que a vítima teria sido atraída para uma emboscada ("tocaia") em local ermo, sendo alvejada por múltiplos disparos em superioridade numérica de agentes (réu e dois adolescentes), sem chance de reação.

Pelo exposto, demonstrado os indícios sobre a existência das qualificadoras, impõe-se a submissão da imputação descrita na denúncia ao crivo do Conselho de Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5009162-95.2025.8.08.0021

RECORRENTE: CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO

Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO (RETORNO)

Como relatado, t
rata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 15734621, pp. 198/205), por meio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, e
art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (ECA)
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais originárias (ID 15734621, pp. 213/219), apresentadas pela Defensoria Pública, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, pugna pela impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

Posteriormente, sobreveio aos autos petição de aditamento às razões recursais por advogado constituído (ID 15734621, pp. 251/259), cujo processamento foi indeferido na origem por preclusão consumativa.

Em contrarrazões (ID 15734621, pp. 261/265), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID 16380615, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria e a inexistência de nulidades.

Em sessão de julgamento realizada perante esta Egrégia Câmara, a defesa técnica realizou sustentação oral (Notas Orais, ID 18111316), reiterando as teses do aditamento e arguindo matérias de ordem pública, a saber:
(i)
nulidade da pronúncia por fundamentação baseada exclusivamente em testemunho indireto (
hearsay testimony
);
(ii)
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial;
(iii)
imprestabilidade da prova inquisitorial (confissão e delação de adolescentes) retratada em juízo.

Diante da relevância das questões arguidas na tribuna, pedi o retorno dos autos para melhor exame.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DAS TESES DA SUSTENTAÇÃO ORAL

Inicialmente, registro que, embora o juízo de origem tenha indeferido o processamento do aditamento às razões recursais por preclusão consumativa, conheço das teses defensivas arguidas na Tribuna, pelo advogado constituído, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa, bem como por tratarem, em parte, de matérias de ordem pública (nulidades).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das preliminares.

II – DAS PRELIMINARES

2.1. Da Nulidade por Excesso de Linguagem

A defesa sustenta que o Magistrado de primeiro grau teria incorrido em excesso de linguagem, emitindo juízo de certeza quanto à autoria e ao
animus necandi
, capaz de influenciar o Conselho de Sentença.
Aponta, para tanto, os seguintes trechos da decisão:

“
As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado Cleber Paula de Oliveira Filho efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima José Carlos Honorato Gonçalves, agindo com animus necandi.”

“
A defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado.”

A análise dos trechos apontados, quando inserida no contexto de uma decisão de pronúncia, revela uma fundamentação técnica e não um juízo de valor definitivo sobre o mérito da causa.

Ao afirmar que “
As provas colhidas durante a instrução criminal
apontam
que o acusado Cleber Paula de Oliveira Filho efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima José Carlos Honorato Gonçalves, agindo com animus necandi.
”,
o magistrado não declara a culpa do recorrente. Pelo contrário, justifica tecnicamente por que
não
está aplicando os institutos da impronúncia (art. 414 do CPP) ou da absolvição sumária (art. 415 do CPP), os quais exigiriam, para sua incidência, uma prova clara e incontroversa da ausência de autoria ou da presença de uma excludente de ilicitude.

Da mesma forma, a afirmação de que
“a defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado”
não configura uma inversão do ônus probatório. Trata-se de uma constatação de que a defesa, em sua tese, não apresentou elementos capazes de afastar, de plano, os indícios de autoria colhidos pela acusação, remetendo, acertadamente, a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença.

Ademais, a leitura integral da decisão demonstra que, nos demais pontos, o magistrado manteve uma linguagem sóbria e comedida, em conformidade com os limites impostos a esta fase processual.

Portanto, as expressões utilizadas referem-se à viabilidade da acusação (
judicium accusationis
), sem adentrar no mérito da condenação de forma peremptória. O magistrado descreveu a prova (indícios) sem afirmar categoricamente a culpa, mantendo a sobriedade necessária para não usurpar a competência dos jurados.

Assim, não se vislumbra o alegado excesso de linguagem ou a inversão do ônus da prova, mas sim o cumprimento do dever de fundamentar a remessa do caso ao seu juiz natural.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa técnica argui a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegando inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, pois teriam sido perguntados diretamente "Esse aqui? É, esse aqui".

Em que pese a evolução jurisprudencial sobre o tema, a nulidade não se sustenta no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, as testemunhas que indicaram o réu, notadamente Rafael Inácio Pereira (irmão da vítima) e Maria Helena Gonçalves Inácio (genitora),
já conheciam o acusado previamente
, identificando-o como vizinho e suposto líder do tráfico local ("Clebinho").

Nesse cenário, não se trata de reconhecimento de pessoa desconhecida com base na memória visual, mas de mera confirmação da identidade de pessoa já conhecida.

Sobre o tema, a própria Corte Cidadã, ao fixar as teses do Tema Repetitivo nº 1258, estabeleceu na tese 6 a desnecessidade do procedimento formal
"quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual [...], mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente"
(REsp n. 1.953.602/SP).

Ademais, a pronúncia não se lastreou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório que inclui depoimentos testemunhais sobre a dinâmica dos fatos e a confissão extrajudicial, o que supre eventual irregularidade do ato investigativo.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – DO MÉRITO

Quanto às teses de mérito, a defesa pleiteia a impronúncia (ou despronúncia), sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria judicializados. Argumenta que a acusação baseia-se exclusivamente em "testemunho indireto" (
hearsay testimony
), reconhecimento irregular e confissão extrajudicial retratada, violando o art. 155 do CPP.

A despeito do esforço defensivo, a tese não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a Decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Em casos tais, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Em suma, o juízo instrutor não deve se alongar em questões que vão além da autoria e da materialidade delitiva, visto que a análise aprofundada essas questões deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão responsável por analisar e avaliar os pormenores do caso.

Feitas estas considerações, prossigo com a análise dos fundamentos defensivos e da decisão atacada.

A partir dessas diretrizes,
verifica
-se que
o

Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que
o
convenceram da necessidade de submeter
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,

a
materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada
pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 80), Diagrama de fl. 81 e Boletim de Ocorrência nº 46802327.

Por
sua vez
, c
om relação aos
indícios de autoria
, observo que
foram produzidas provas que
identificam indícios de autoria do crime contra a vida imputado ao recorrente.

Rememoro que, segundo
a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2022, na Rua Olavo Bilac, Bairro Coroado, em Guarapari/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios com os adolescentes Luan Edilson de Souza Oliveira Santos ("Bicuri") e Kauã Guilherme Brandão de Oliveira ("Calango"), teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
José Carlos Honorato Gonçalves
("Zé do Galo"), causando-lhe a morte. Segundo a peça acusatória, a vítima teria sido atraída para uma emboscada em local isolado sob o pretexto de uso ou comércio de entorpecentes, sendo executada em razão de dívidas de drogas e furtos que praticava na comunidade, condutas que desagradavam a liderança do tráfico local, exercida pelo acusado.

A tese defensiva de que a prova se resume a "hearsay" (ouvi dizer) é fragilizada pelo depoimento de
Rafael Inácio Pereira
, irmão da vítima.

Na fase policial, Rafael relatou ter
presenciado
o réu "Clebinho" e o adolescente "Bicuri" indo até sua residência procurar a vítima momentos antes do crime
e “
Que Clebinho e Bicuri foram até sua residência chamá-la, mas, não sendo atendidos, cerca de meia hora depois ouviu disparos de arma de fogo"
(ID 16380615).

Destaque-se que tal elemento probatório constitui
indício direto e circunstancial de autoria,
na medida em que
Rafael não é testemunha apenas "ouviu dizer", considerando que presenciou o
ato preparatório,
qual seja,
a procura pela vítima pelo réu, o que corrobora a tese acusatória de que a vítima foi atraída para uma emboscada.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a valoração de testemunhos indiretos em crimes envolvendo organizações criminosas ou tráfico de drogas, onde impera a "lei do silêncio" e o temor de represálias (AgRg no RHC nº 214.445/ES).

No caso, os depoimentos judiciais das testemunhas Maria Helena Gonçalves Inácio e Janaína Cardoso Maria, que confirmam a notoriedade do fato na comunidade e a liderança do réu no tráfico, somam-se à prova indiciária direta trazida por Rafael.

O
recorrente
, em seu interrogatório judicial, negou a autoria, afirmando que conhecia a vítima e que eram amigos, desconhecendo o motivo da acusação. Contudo, confirmou ter prestado depoimento na delegacia, mas aduziu que a versão dada à época não foi verdadeira.

É fundamental destacar que, na esfera policial, o acusado afirmou ser o responsável pelo tráfico de drogas do Bairro Coroado, narrando que matou José Carlos porque este estava roubando no bairro. Confirmou que, no momento do homicídio, estava acompanhado de “Bicuri” (Luan Edilson) e “Calanguinho” (Kauã Guilherme).

O corréu
Kauã Guilherme Brandão de Oliveira
, que na esfera policial negou envolvimento e apontou “Clebinho” e Luan como autores, em juízo, mudou a versão, assumindo a autoria com a justificativa de receio de ser agredido pelos policiais. O mesmo ocorre com o corréu
Luan Edilson Souza Oliveira Santos
, que em sede policial negou qualquer envolvimento com o homicídio, mas, em juízo, confessou a autoria do crime, com a mesma justificativa de sofrer represálias em sede policial.

Observa-se que ambos os jovens (Kauã e Luan) apresentaram conduta processual semelhante: ambos negaram a autoria do crime na esfera policial e afirmaram ser o recorrente o autor do delito, mas, em juízo, assumiram a responsabilidade pelo homicídio, justificando a mudança por receio de sofrerem violência física dos policiais.

O contexto probatório revela a possibilidade de que os informantes
Kauã Guilherme
e
Luan Edilson
, ambos envolvidos no tráfico de drogas na região, tenham sido
instruídos a alterar seus depoimentos em juízo
, assumindo a autoria do crime com o intuito de eximir a responsabilidade do acusado Cleber Paula de Oliveira Filho, sugerindo a existência de uma hierarquia ou influência superior no contexto da traficância.

Essa possibilidade se torna mais clara quando o informante Kauã Guilherme é questionado em audiência pelo juiz acerca desse suposto receio de sofrer represálias pelos agentes policias pois, como é demonstrado no auto de qualificação d
o
adolescente (ID
15734621,
pp. 117/121
),
ele
estava não só acompanhado pelo seu genitor GUTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA como também estava sendo acompanhado pelo advogado Marcelo Lúcio Rodrigues OAB Nº 19540/ES, e mesmo assim sentiu necessidade de
supostamente contar uma versão fantasiosa dos fatos.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do
distinguishing
já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de criminalidade violenta e organizada.

A Corte Superior entende que, excepcionalmente, a ausência de testemunhas oculares em juízo ou a existência de depoimentos indiretos (testemunho de "ouvir dizer" qualificado pela investigação) não invalida a decisão de pronúncia quando há um temor generalizado na comunidade imposto por grupos criminosos, justificando a impossibilidade de coleta de prova oral direta perante o juiz.

Reforçando esse entendimento, colaciono recente julgado do STJ que valida a manutenção da decisão quando a comunidade é subjugada pelo medo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
(...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que
apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso,
entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".
4. Ademais, consta dos autos, que
uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados,
tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Da mesma forma, a alteração ou a retração de depoimentos, ou mesmo a ausência da testemunha em juízo, não possui o condão, por si só, de inviabilizar a pronúncia, quando o contexto probatório indica a ação de organizações criminosas e o temor de represálias, e há outras provas judicializadas aptas a corroborar aquela colhida na esfera policial.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 4. O acórdão impugnado demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria, com base em provas cautelares e elementos colhidos em juízo, que justificam a pronúncia do réu.
5.
A alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias.
(...) 2. A pronúncia é justificada quando há indícios suficientes de autoria,
em especial depoimento judicial indicando que as investigações apontaram para a possível participação do paciente no homicídio".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Portanto, não houve violação ao art. 155, do CP,
na medida em que
a decisão d
e Pronúncia

não
se vale
u exclusivamente
de elementos colhidos na fase inquisitorial,
mas corrobora
dos por provas produzidas em juízo, ainda que indiretas,

Destarte, a validade da retratação e a credibilidade da nova versão apresentada pelos adolescentes (assumindo a culpa exclusiva) são matérias que exigem valoração aprofundada de mérito, competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Diante das provas produzidas,

havendo versões conflitantes e não absurdas, a apresentada pela
defesa, que nega o envolvimento do réu, e a da acusação, amparada nos apontados elementos probatórios testemunhais e periciais,
não cabe ao juiz togado, em sede de pronúncia, optar por uma delas, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidas ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva e do
animus necandi,
que devem ser apreciadas, de forma definitiva, pelo Conselho de Sentença.

I
II
-
Qualificadoras

Sobre as qualificadoras, a Defesa Técnica afirma que a decisão de pronúncia incorreu em “erro in judicando” ao manter as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Acerca dessa problemática, é cediço que a exclusão das qualificadoras imputadas em decisão de pronúncia é medida extraordinária, apenas cabendo quando manifestamente improcedentes, visto que o julgamento destas é de competência do Conselho de Sentença.

Neste sentido, vide precedente da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO DE AGRESSÕES MÚTUAS E PROLONGADA LUTA CORPORAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo, assim, o acórdão do Tribunal de Justiça que confirmou a exclusão da qualificadora do motivo fútil da decisão de pronúncia da ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que, em sede de pronúncia, afastou a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), por considerá-la manifestamente improcedente, diante de um cenário fático de histórico de agressões recíprocas e de uma luta corporal prolongada e intensa entre a ré e a vítima, imediatamente anterior ao desfecho fatal.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou inteiramente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.218.252/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ressalte-se que a
s qualificadoras
foram descritas de forma minuciosa na denúncia e
as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença.

O
motivo torpe
encontra amparo nos depoimentos que indicam que o crime foi motivado por dívidas de drogas da vítima e desavenças relacionadas a furtos na região dominada pelo tráfico (depoimentos de Maria Helena e Wellington).

A seu turno, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV) é sustentada pela dinâmica narrada por Rafael, indicando que a vítima teria sido atraída para uma emboscada ("tocaia") em local ermo, sendo alvejada por múltiplos disparos em superioridade numérica de agentes (réu e dois adolescentes), sem chance de reação.

Pelo exposto, demonstrado os indícios sobre a existência das qualificadoras, impõe-
se
a submissão da imputação descrita na denúncia ao crivo do Conselho de Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)